Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-83.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000519-83.2022.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ADEILDSON MATIAS BARBOSA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Seguro Habitacional. Sentença que julgou integralmente procedentes os pedidos formulados. O Autor, ora Apelado, ajuizou a demanda alegando a existência de graves problemas estruturais em seu imóvel, especificamente no telhado, causando infiltrações, mofo e risco de desabamento, os quais deveriam ser cobertos por seguro habitacional contratado junto com o financiamento imobiliário. Ao analisar a controvérsia, o juízo a quo fundamentou sua decisão na suficiência da prova documental apresentada pelo Autor, a qual incluía um laudo técnico unilateral, dispensando a produção de prova pericial requerida pela parte Apelante. Em litígios que envolvem questões de alta complexidade técnica, como a avaliação de patologias construtivas e a interpretação de coberturas securitárias específicas, a prova pericial assume caráter de imprescindibilidade. No presente caso, a parte Apelante, em diversos momentos do processo, notadamente em sua contestação e em petições específicas de provas, manifestou a clara intenção de produzir prova pericial para apurar a origem dos danos no imóvel e verificar a adequação à apólice de seguro habitacional, argumentando que os supostos danos poderiam decorrer de vícios construtivos ou falta de manutenção, eventos potencialmente excluídos da cobertura securitária para danos físicos ao imóvel que, segundo a tese defensiva, estaria restrita a eventos de causa externa. A decisão de primeira instância, ao dispensar a prova pericial e fundamentar sua convicção em laudo técnico produzido unilateralmente pela parte Autora, sem a observância do contraditório inerente à produção de prova judicial, inviabilizou a efetiva participação da Apelante na fase instrutória e a plena elucidação dos fatos. A mera inversão do ônus da prova, embora legalmente prevista nas relações de consumo, não exime o julgador de garantir os meios probatórios necessários à parte onerada para desincumbir-se de seu encargo ou para contrapor a prova produzida pela parte adversa. A unilateralidade da prova acolhida como suficiente para embasar a condenação, em detrimento da prova pericial requerida, da qual a Apelante pretendia se valer para demonstrar a ausência de cobertura contratual ou a origem dos danos, configura inegável violação ao princípio da não surpresa e ao direito à produção de provas, resultando em efetivo prejuízo à defesa da seguradora. A controvérsia sobre a natureza dos danos, se decorrentes de vícios construtivos ou de causas externas, e a correta interpretação das cláusulas da apólice de seguro habitacional, transcende a mera análise documental, exigindo conhecimento técnico especializado para a sua correta aferição e subsunção ao contrato de seguro. O julgamento antecipado da lide, nestas circunstâncias, impediu que o Poder Judiciário dispusesse dos elementos técnicos imparciais e robustos para formar seu convencimento, caracterizando o cerceamento de defesa. Sentença anulada. Apelo Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000519-83.2022.8.05.0216, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outro e, como apeladoo ADEILDSON MATIAS BARBOSA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.